Tribunal: TJBA
Processo: 8173368-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8173368-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CRISTIANO DOS REIS TRINDADE e outros

Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA RÉ. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REFATURAMENTO DAS CONTAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e por Cristiano dos Reis Trindade, contra a sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória nº 8173368-27.2022.8.05.0001. A decisão
atacada
julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o refaturamento das contas de água dos meses de julho, agosto e setembro de 2022, com base na média dos 12 meses anteriores, condenando, ainda, a \Concessionária
à
indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se as cobranças referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2022 foram indevidas, justificando o refaturamento; e estabelecer se o valor fixado, a título de indenização por dano moral, comporta majoração,
e
se os honorários sucumbenciais devem ser elevados em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da fornecedora por falhas na prestação dos serviços (CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 22).

4
. As faturas impugnadas apresentaram valores substancialmente superiores à média histórica de consumo do Demandante, que, ao longo de cinco anos, jamais ultrapassou 12m3/mês, contrastando com as cobranças de até 27m3, sem justificativa técnica ou fática para o aumento abrupto.

5.
A prova pericial atestou a inexistência de vazamentos, infiltrações, obras ou qualquer fator que justificasse o acréscimo de consumo, e não identificou falha no hidrômetro, mas tampouco comprovou o efetivo consumo elevado, sendo da Ré o ônus de elucidar o fato gerador da cobrança.

6. A Concessionária não apresentou contraprova eficaz, limitando-se a alegações genéricas, no tocante à metodologia de leitura do hidrômetro, sem demonstrar, de forma convincente, que o consumo registrado foi real e imputável ao Consumidor.

7. A suspensão do abastecimento de água foi comprovada, mediante vídeo juntado aos autos e reconhecida tacitamente pela própria Acionada, ao efetuar religação após deferimento de liminar, confirmando a interrupção do serviço essencial.

8. A interrupção indevida do serviço e a cobrança desproporcional geraram abalo à esfera extrapatrimonial do Requerente, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável, diante da violação à confiança legítima e ao dever de continuidade na prestação do serviço público.

9. O valor da indenização, fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se suficiente, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento indevido do consumidor.

10. Com o desprovimento do recurso da Ré, mostra-se devida a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recursos desprovidos
.

——————————————————

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §1º, I, 22; CPC, arts. 373, II e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, AP nº 0568848-42.2015.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 09.09.2019; TJ/BA, AP nº 0343985-11.2012.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 13.08.2019; TJ/BA, AP nº 0579414-79.2017.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.04.2019; TJ/BA, AP nº 8001312-67.2016.8.05.0172, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 18.03.2020; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n° 8173368-27.2022.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram
, como Recorrentes e Recorridos a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e

CRISTIANO DOS REIS TRINDADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELOS

Salvador, .